Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716721-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA EMBARGADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 59295813) opostos por ANTONIO CARLOS DE SOUZA (Apelado) em face do acórdão n. 1858738 (ID 59048006), proferido pela 3a Turma Cível no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Embargada, que por unanimidade, o Colegiado conheceu, rejeitou a preliminar, no mérito, deu parcial provimento ao recurso. Os autos estavam conclusos ao Relator, para julgamento dos embargos, inclusive, aguardando para inclusão em pauta de julgamento, a parte Embargada/Apelante juntou aos autos o comprovante do pagamento dos honorários advocatícios em que foram condenados (ID 60262603). A parte Embargante foi intimada para manifestar sobre o referido pagamento, ocasião em que requereu, o imediato levantamento do valor depositado a título de honorários de sucumbência em favor de seus patronos (ID 60648204). NADA a prover, no momento, quanto ao pedido do Embargante de ID 60648204, para levantamento do valor depositado em Juízo. AGUARDE-SE o julgamento dos embargos de declaração e o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intime-se. Após, incluam-se os embargos de declaração em pauta para julgamento. Brasília, 25 de junho de 2024 16:11:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador